Tribunal: TJBA
Processo: 8000603-88.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000603-88.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): APELADO: HELOISA GAMA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO EM VIRTUDE DA AUTONOMIA CONFERIDA À INSTITUIÇÃO POR EMENDAS CONSTITUCIONAIS. ADMISSIBILIDADE DECIDIDA NO RE Nº 1.140.005, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1002. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. HONORÁRIOS DEVIDOS EM FAVOR DA FAJDPE/BA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO § 8º, DO ART. 85 DO CPC. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000603-88.2021.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que figuram como Apelante, MUNICÍPIO DE BRUMADO e, Apelada, HELOISA GAMA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.